Tribunal: TJES
Processo: 5003863-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003863-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA MARIA CARRERA VENTURINI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO ADQUIRIDO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por beneficiária de pensão por morte contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de Pensão por Morte ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e do Estado do Espírito Santo. A Autora, na condição de viúva do instituidor da pensão, pleiteia a revisão do benefício com fundamento no direito adquirido do falecido à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, antes de seu óbito. O juízo de primeira instância determinou a alteração dos proventos da Autora com observância das regras de paridade, além do pagamento de diferenças remuneratórias limitadas à prescrição quinquenal. O IPAJM também interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecido possuía direito adquirido à aposentadoria especial antes de seu falecimento, o que impactaria o cálculo da pensão por morte da Autora; (ii) estabelecer se houve falha administrativa no indevido arquivamento do pedido de abono de permanência do instituidor da pensão, o que justificaria a revisão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à aposentadoria do servidor deve ser regido pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários à inatividade, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Súmula 359 do STF.

O instituidor da pensão havia protocolado pedido de concessão de abono de permanência, tendo cumprido os requisitos para aposentadoria especial, mas seu pedido foi indevidamente arquivado pela Administração.

A aposentadoria especial dos servidores públicos deve observar as normas do regime geral de previdência enquanto não houver legislação específica, conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no Tema 942 da Repercussão Geral.

O cálculo da pensão por morte deve considerar os direitos previdenciários adquiridos pelo segurado antes de seu falecimento, especialmente a aposentadoria especial com integralidade e paridade, conforme jurisprudência do STF e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES).

O reconhecimento da falha administrativa no arquivamento indevido do pedido de abono de permanência do segurado justifica a revisão do benefício da pensionista, tornando indevida a aplicação do critério de cálculo da pensão por morte com base na aposentadoria por incapacidade permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Autora provido. Apelação do IPAJM prejudicada.

Tese de julgamento
:

O direito à aposentadoria do servidor público deve ser regido pela legislação vigente no momento do preenchimento dos requisitos para a inatividade.

O segurado que preenche os requisitos para aposentadoria especial antes do óbito tem direito ao benefício com integralidade e paridade, devendo a pensão por morte ser calculada com base nesse direito adquirido.

A falha administrativa no arquivamento indevido do pedido de abono de permanência do segurado justifica a revisão do benefício da pensionista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 4º; EC nº 41/2003, art. 6º; EC nº 47/2005, art. 3º; EC nº 103/2019, art. 40, § 4º-C; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, arts. 24 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 942 da Repercussão Geral; STF, Súmula 359; STF, RE 1249004 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.07.2023; STF, ARE 1098783 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14.12.2018; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0017578-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso da parte autora e, em consequência, julgar prejudicado o apelo interposto pelo IPAJM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APTE.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em face da Sentença de id 8319563, integrada no id 8319571, na qual o MM. Juiz
a quo
, em Ação de Revisão de Pensão por Morte ajuizada por Lídia Maria Carreira Venturini em desfavor de Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 8319573) Lídia Maria Carreira Venturini aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em resumo, que (i) o falecido tinha direito adquirido à aposentadoria e à aplicação do Tema 942 de Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal; (ii) o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003; (iii) é possível o reconhecimento da aposentadoria
post mortem
.

Aduz, ainda, que (iv) o segurado realizou os pedidos obrigatórios preliminares para aposentadoria; (v) houve indevido arquivamento do processo administrativo instaurado pelo segurado; (vi) o segurado averbou o tempo de serviço anterior ao ingresso no serviço público; (vii) o segurado já tinha tempo de contribuição e requisitos para se aposentar em 2015; (viii) o servidor tinha direito ao abono de permanência.

No apelo interposto pelo IPAJM (id 8319578), o pedido de reforma da Sentença se funda no argumento de que há aparente erro material no
decisum
, porquanto, aparentemente, o MM. Juiz
a quo
acolheu os argumentos lançados na contestação.

Contrarrazões apresentadas pelas partes no id 8319580 (IPAJM) e no id 8319584 (parte Autora).

No id 9751388 o IPAJM se manifestou sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões apresentadas pela parte Autora.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA CASSIA BERTASSONE DA SILVA:-

Boa tarde, eminentes Desembargadores que compõem esta Câmara.

A presente ação tem algumas peculiaridades, muito embora o tema profundo não é de todo desconhecido por esta Quarta Câmara Cível, afinal, a questão da aposentadoria especial, do servidor público, bem como a garantia de integralidade e paridade dos seus proventos na aposentadoria especial e a aplicação do tema 942 do Supremo Tribunal Federal com a conversão do tempo especial em comum, já é entendimento pacífico desta Quarta Câmara e em processos anteriores.

Contudo, o presente caso se trata de uma pensão por morte. O
de cujus
doutor Mário Guarçoni era servidor público do Estado do Espírito Santo desde 1982, ainda contratado sob o regime celetista. Posteriormente, o Estado do Espírito Santo fez a migração para o regime jurídico único em 1994, a partir do momento em que fez a averbação do seu tempo de serviço, através da Lei complementar 46, de 94. A partir de então, de 94, o doutor Mário passou a contribuir para o IPAJM, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo.

Em 2015, o doutor Mário chegou a iniciar o seu pedido de aposentadoria no Instituto através do procedimento de abono de permanência. Dentro do Instituto de Previdência, dentro do procedimento de aposentadoria do servidor público, ele se inicia primeiro por uma pré-aposentadoria, uma pré-contagem de tempo. Então, através do procedimento do abono de permanência, o servidor público faz juntar nos autos os seus documentos, como o fez na época o uPPP e o LTCAT, demonstrando que era médico exposto a agentes nocivos. E, através desse procedimento, o IPAJM faz uma contagem inicial do seu tempo e declara se ele fecha os requisitos para a aposentadoria.

Acontece que lá em 2015 e ainda 2016, o IPAJM não concluiu esse procedimento. Ele veio a arquivar esse procedimento de aposentadoria de forma arbitrária, sem dar ciência ao doutor Mário quando ainda estava em vida. E posteriormente, ou seja, ele não se aposentou efetivamente, continuou trabalhando no serviço público até 2019, quando veio a pandemia que assolou o país como um todo. Em Mimoso do Sul, onde ele atuava, ele era um dos únicos médicos que faziam o atendimento. Ele fazia, durante a pandemia toda, o atendimento às pessoas contaminadas pelo vírus. Em 2020, em novembro, ele veio a óbito em virtude do COVID. Ou seja, ele fez o pedido de aposentadoria, não conseguiu terminar por óbice instituído pelo próprio IPAJM, trabalhou durante a pandemia e veio a óbito sem conseguir concluir. Então, fato é que, quando veio o óbito, ele ainda estava na ativa.

Pois bem. Vindo o procedimento de pensão por morte, a viúva teve o conhecimento de várias irregularidades cometidas ao longo do procedimento de aposentadoria do doutor Mário. O óbito dele ocorreu pós a reforma da Previdência do Estado do Espírito Santo, então ocorreu em novembro de 2020. A Lei Complementar 938, que reformou o regramento das aposentadorias e pensões do Estado, foi aprovado em julho de 2020, então a pensão por morte teve o cálculo efetivo apurado pela nova sistemática, que é a média das suas contribuições, apurado sobre o percentual de 50% e 10% por dependente. No caso, a pensão por morte dela ficou em 60% única dependente.

Acontece que a Lei Complementar 938, copiando a Emenda Constitucional 103, instituiu duas bases de cálculo para a aposentadoria da pensão por morte. A primeira base de cálculo seria se o servidor fosse ativo. Se no momento do óbito o servidor fosse ativo, a base de cálculo seria uma média de todas as suas contribuições. Se no momento do óbito o servidor fosse aposentado, ou seja, inativo, a base de cálculo da pensão por morte seria a sua aposentadoria. E eis aí o grande problema na questão. Como ele efetivamente não se aposentou por obstáculo do IPAJM, a pensão por morte restou prejudicada, foi calculada sobre a média quando a aposentadoria dele, se tivesse sido concluída corretamente, teria garantido integralidade. Então, a base de cálculo seria o último benefício que ele teria recebido.

Pois bem. A primeira irregularidade cometida no processo foi a questão da averbação de tempo. Como eu disse, o doutor Mário, ele era um servidor ainda do antigo instituto celetista, desde 1982, do Estado Espírito Santo. Em 94, com a instituição do Regime Jurídico Único, por determinação da Constituição de 1988, que passou a determinar que o regime celetista não seria mais possível, que somente seria possível o ingresso no serviço público através de provas e títulos, através do regime estatutário, o Estado do Espírito Santo, tal como o regime federal o fez em 1990, o Estado do Espírito Santo, em 1994, criou o Regime Jurídico Único através da Lei Complementar 46. E no seu artigo 301, da Lei Complementar 46, está assim definido: o tempo de serviço público dos servidores públicos submetidos ao regime jurídico único, na forma determinada pelo artigo 298 e 299, será computado integralmente para todos os efeitos legais, inclusive férias, férias-prêmio, adicional de assiduidade, decênio, vencimentos adicional de tempo de serviço e aposentadoria. Ou seja, a Lei complementar 46 garantiu que o tempo anterior dele como celetista seria utilizado e seria válido para fins de sua aposentadoria.

Posteriormente, eu gosto de sempre lembrar que o tempo de serviço do servidor público, não só do servidor público, mas também do regime geral, houve uma modificação muito significativa com a Emenda 2098. Até emenda 2098, o tempo de serviço era computado para fins de aposentadoria. A partir da Emenda 20 era necessário tempo de contribuição. Então, passou-se a ser obrigatório que houvesse essas contribuições para o sistema. Quando a criação do regime jurídico único é de 94, quando ainda se utilizava tempo de serviço, daí porque o artigo 301 menciona tempo de serviço e não tempo de contribuição, pois ainda na redação anterior, o artigo 4º da Emenda 2098 ainda faz a ressalva: o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até a data desta lei, será contado como tempo de contribuição. Ou seja, garantido até 1998, todo e qualquer tempo de serviço também seria considerado como tempo de contribuição para fins de aposentadoria.

Só que o IPAJM, quando fez a apuração do cálculo de tempo do doutor Mário, contou apenas da instituição do regime jurídico único, ou seja, de 94. O que significa que em 2015, o IPAJM deu um despacho no sentido de que seria necessário que o doutor Mário pegasse no INSS a chamada certidão de tempo de contribuição para fazer a averbação de 82 a 94.

Primeiro, o Instituto chegou a notificar o próprio INSS. E dentro do processo, lá nas folhas 119 e 120, o próprio INSS notifica tanto a SEGER quanto o IPAJM, falando que de 82 a 94 não foi utilizado na aposentadoria concedida pelo INSS. O tempo foi reservado. Mesmo assim o IPAJM não concordou, falou que só iria conceder a aposentadoria se tivesse a CTC. Obviamente a CTC não foi entregue pelo INSS. Por quê? Porque era tempo de serviço, não precisava. Nesse termo a gente considera averbação automática. O que é averbação automática? Quando a própria lei determina que haja averbação desde que a lei que o averbe crie um regime próprio, migre aquele servidor que era do regime geral para o regime próprio fazendo as suas contribuições e haja o artigo específico que faz sobre a contagem de tempo. Então, dentro do processo nós temos a certidão de tempo de serviço já garantido essa contagem.

Dessa forma, em 2015, quando ele fez o pedido, ele já fechava 46 anos de contribuição, ou seja, ele já fechava as regras do artigo 3º da Emenda 47, fechava as regras do artigo 6º da Emenda 41, com direito à integralidade e paridade. Não conseguiu a aposentadoria por obstáculo criado pelo IPAJM, que posteriormente veio arquivar o processo.

Como se não fosse o suficiente, ainda tem uma tese complementar no processo, no sentido de que, mesmo que não considerássemos a averbação automática, que é legal, que é fundamentada, constitucional, com prova nos autos, ainda assim, de 1994 até a data do óbito que ocorreu em 2020, o doutor Mario já tinha mais de 25 anos de tempo de serviço. Na verdade, ele tinha 26 anos e 9 dias, o que garantia ele também direito à aposentadoria na regra da aposentadoria especial da Súmula Vinculante número 33, com direito à aplicabilidade do Tema 942 na conversão do seu tempo especial em comum e fechando assim também os 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e 60 anos de idade.

Pois bem. Por todas as vertentes que se olhe, verifica-se que, na data do óbito, ele tinha direito adquirido à aposentadoria, seja ela com a averbação automática, seja ela sem a averbação automática, contando desde 94. Fato é que o IPAJM, ao conceder a pensão por morte, não observou esse direito adquirido e calculou a pensão por morte como se ele não tivesse fechado esses requisitos. O prejuízo aqui, conforme apurado lá na inicial, soma mais de dois mil reais por mês de diferença entre o valor da pensão por morte hoje recebida, ao valor da pensão por morte que seria devido se a base de cálculo fosse a integralidade.

Somado a isso, ainda tem o pedido contra o Estado do Espírito Santo, que é o pedido de abono de permanência. Haja vista que ele fechou as regras para a aposentadoria e conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, independente de requerimento do servidor público, o direito ao abono de permanência basta apenas a implementação. Então, dentro do lustro legal dos últimos cinco anos, ainda busca-se a condenação pelo abono de permanência, esse a cargo do Estado do Espírito Santo.

Dessa forma, o pedido da apelante é para que seja reformada a sentença garantindo o direito à sua revisão de aposentadoria para que a base de cálculo seja a integralidade dos proventos da época do doutor Mário, bem como para que, obviamente, na revisão que seja aplicado à revisão é instituída pela tabela atualizada e que seja garantido o abono de permanência dos últimos cinco anos.

É como eu peço e espero que seja o resultado. Obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que Lídia Maria Carrera Venturini ajuizou Ação de Revisão de Pensão por Morte em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e do Estado do Espírito Santo.

Na petição inicial (id 8319464) a Autora relatou ser viúva do Sr. Mário Guarçoni Venturini e que o objetivo da demanda é revisar a “
sua pensão por morte, por verificar direitos de seu falecido esposo a aposentadoria especial com integralidade e paridade enquanto vivo, que não foram concedidos por embaraços criados pelo IPAJM
” (página 02).

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 8319563, integrada no id 8319571, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais.

CONDENO
o IPAJM a proceder as alterações necessárias aos proventos do autor, devendo observar as regras da paridade, nos limites expostos na fundamentação.

CONDENO
, ainda, ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias a serem apuradas posteriormente, limitadas à prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.”

Na Sentença o MM. Juiz
a quo
considerou que o instituidor da pensão (
de cujus
, segurado, ex-cônjuge da Autora) não formalizou pedido de aposentadoria e encontrava-se na ativa quando de seu falecimento, e que:

“(...) a pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Próprio de Previdência será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

No caso dos autos, o ex-segurado faleceu em atividade, razão pela qual a pensão será calculada tendo como base se o ex-segurado tivesse sido aposentado por incapacidade permanente na data do óbito.

(...).

Assim, entende-se que o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º.

(...).

Nessa toada, não implementados os requisitos para aposentadoria, via reflexa, improcedente também o pedido de pagamento a título de abono permanência.”

A conclusão externada na Sentença deu ensejo à Apelação Cível interposta tanto pela Autora (id 8319573) quanto pelo IPAJM (id 8319578), recursos estes que passo a examinar, a iniciar pelo apelo interposto pela Autora, o qual, acaso acolhido, prejudica aquele manejado pelo IPAJM.

Apelação Cível interposta por Lídia Maria Carrera Venturini

Segundo defende a Autora, doravante apenas Apelante, em suas razões recursais (id 8319573), a Sentença deve ser reformada porque, em síntese (i) o falecido tinha direito adquirido à aposentadoria e à aplicação do Tema 942 de Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003; (iii) é possível o reconhecimento da aposentadoria
post mortem
.

Aduz, ainda, que (iv) o segurado realizou os pedidos obrigatórios preliminares para aposentadoria; (v) houve indevido arquivamento do processo administrativo instaurado pelo segurado; (vi) o segurado averbou o tempo de serviço anterior ao ingresso no serviço público; (vii) o segurado já tinha tempo de contribuição e requisitos para se aposentar em 2015; (viii) o servidor tinha direito ao abono de permanência - ou seja, já era possível sua aposentação.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos discutidos nos autos, impende ressaltar, em início da exposição dos motivos que alicerçam a conclusão ao final externada, que a aposentadoria do servidor é regida pelas normas aplicáveis à época da implementação dos requisitos necessários à inatividade. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do excelso STF:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.02.2022. POLICIAL FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2.
Os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF)
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em em 1⁄4 (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (RE 1249004 ED-segundos-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023). (Sem grifo no original).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria Compulsória. Vigência da Lei Complementar 144/2014. 65 anos de idade.
A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1098783 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019). (Sem grifo no original).

A questão ora mencionada é importante para a resolução do caso em julgamento porque o instituidor da pensão por morte devida à Apelante (
de cujus
; cônjuge falecido), de fato, já havia formulado administrativamente pedido de concessão de abono permanência em 15.05.2015 (conforme página 12 do id 8319475).

E o referido pedido administrativo foi, conforme defende a Apelante, indevidamente arquivado (página 24 do id 8319476) após o
de cujus
entregar toda a documentação necessária ao deferimento do abono de permanência - o qual, aliás, é devido ao “
servidor público civil que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto no art. 24 desta Lei Complementar
” (art. 68 da Lei Complementar Estadual n.º 282/04).

Assim, se o
de cujus
já havia implementado os requisitos para se aposentar em 2015, não se revela,
data maxima venia
, adequado adotar o entendimento - defendido pelo IPAJM - segundo o qual a pensão devida à Apelante deveria ser calculada como se o instituidor “
tivesse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito
” (página 05 das contrarrazões inseridas no id 8319580).

O IPAJM, aliás, não chega a questionar o fato de que o
de cujus
cumpriu os requisitos necessários para se aposentar após trabalhar mais de 30 (trinta) anos em condições insalubres (sempre como Médico), fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, conforme entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 942 de Repercussão Geral, cuja Tese assim enuncia:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

Em sentido semelhante ainda é possível citar o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que, ao aplicar a Tese fixada no Tema 1019 também do STF, assim concluiu:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO
. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019)
. 2. No caso dos autos, o autor cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998 e obteve a aposentadoria especial, com fulcro no art. 40, §4°, da CF, de sorte que protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005. 3. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a Remessa Necessária. (Apelação / Remessa Necessária n.º 0017578-07.2020.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 08.08.2024). (Sem grifo no original).

Ressalta-se, por oportuno, que a própria Apelante não parece questionar o teor da Súmula n.º 340 do colendo Superior Tribunal de Justiça (“
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”), tanto é assim que o pedido de revisão de seu benefício leva em consideração o mesmo dispositivo legal invocado pelo IPAJM (art. 34 da Lei Complementar Estadual n.º 282/04), mas evidentemente tomando como parâmetro o direito à aposentadoria especial do
de cujus
.

Assim, em razão,
concessa venia
, da falha administrativa relativa ao indevido arquivamento do pedido de abono de permanência do
de cujus
, minha conclusão é pelo provimento do recurso em análise com julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial - conclusão esta, aliás, que implica em prejuízo à análise do apelo interposto pelo IPAJM.

Do exposto, dou provimento ao recurso interposto pela parte Autora para reformar em parte a Sentença e julgar procedente o pedido inserto na petição inicial (especificamente, itens “a”, “b1” e “c” das razões de Apelação).

A fixação dos honorários deve ocorrer quando da Liquidação de Sentença, onde deverá ser observada a prescrição quinquenal.

Julgo prejudicado o apelo interposto pelo IPAJM.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

20/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia em definir se a autora faz jus à revisão de sua pensão por morte e ao recebimento de valores relativos a um pedido de abono permanência formulado pelo seu falecido cônjuge perante o Instituto de Previdência réu.

Sem maiores delongas, considerando (1) o Tema 942 do excelso Supremo Tribunal Federal que a assentou tese vinculante no sentido de que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”; (2) que a aposentadoria do servidor é regida pelas normas aplicáveis à época da implementação dos requisitos necessários à inatividade; e (3) a violação ao devido processo legal no pedido de abono permanência feito pelo cônjuge da autora – questões judiciosamente expostas no respeitável voto de Relatoria – não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Eu, respeitosamente, peço vista.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 24/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recursos de
apelação cível
interpostos por
Lídia Maria Carrera Venturini
, autora da
ação ordinária
, e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, requerido na demanda, contra a r. sentença (ID 8319563) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 8319571, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia estadual requerida exclusivamente a proceder as alterações necessárias aos proventos da autora com observância na regra de paridade e o consequente pagamento retroativo das respectivas diferenças remuneratórias, limitadas à prescrição quinquenal contada do ajuizamento desta demanda, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito à integralidade dos proventos.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pelo
provimento do recurso
de apelação cível interposto pela autora, a fim de reformar a sentença objurgada e, consequentemente, julgar procedente o pedido inserto na petição inicial (especificamente, itens “a”, “b1” e “c”, das razões do apelo)
, sob o fundamento que houve falha administrativa do IPAJM ao arquivar indevidamente o pedido de abono permanência formulado pelo ex-servidor segurado e, com isso, deixar de reconhecer que já havia implementado os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária e especial, o que confere o direito à integralidade de proventos para a sua ex-cônjuge autora, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des.
Subst.

Carlos Magno Moulin Lima
.

Pedi vista dos autos para analisar com mais profundidade a matéria, em especial diante dos argumentos lançados pelo eminente Relator, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. E, após detida análise do arcabouço fático probatório e das teses jurídicas em debate, manifesto minha integral concordância com o judicioso voto proferido por Sua Excelência, por razões que passo a expor de forma a robustecer a fundamentação.

A controvérsia central reside em definir a legislação aplicável para o cálculo da pensão por morte devida à autora, viúva do ex-servidor Mário Guarçoni Venturini, ou seja, determinar se o cálculo daquele benefício previdenciário deve se basear nas regras vigentes na data do óbito do ex-segurado (03/11/2020), como entendeu o juízo
a quo
na sentença objurgada e sustenta o IPAJM requerido, ou nas regras vigentes à época em que o servidor instituidor implementou os requisitos para obter a aposentadoria especial voluntária, com integralidade e paridade, no ano de 2015.

Com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, a conclusão de que o servidor falecido não possuía direito adquirido à aposentadoria e que o cálculo da pensão deve seguir a regra de uma aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito vai de encontro às provas dos autos e à consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É fato incontroverso, e documentalmente comprovado, que o servidor
de cujus
implementou todos os requisitos para a aposentadoria especial voluntária desde o ano de 2015, visto que ingressou no serviço público no ano de 1982 para o exercício da função de médico. Conforme bem pontuado pelo nobre Relator, o servidor formulou pedido de concessão de abono de permanência em 15/05/2015 (ID 8319534), o que, por si só, evidencia o preenchimento das condições para a inativação. A não concessão de tal abono, conforme se depreende dos autos, decorreu de falha burocrática exclusiva do IPAJM (ID 8319536), que arquivou indevidamente aquela solicitação (ID’s 8319476 e 8319477) e desconsiderou a averbação de tempo de serviço do ex-segurado noutros órgãos públicos desde 1982 (ID’s 8319478, 8319480, 8319481, 8319483), que não pode, agora, ser invocada em prejuízo da pensionista autora.

Nesse contexto, a discussão transcende a mera aplicação da lei na data do óbito. É preciso harmonizar o entendimento da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça com o da Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal.

A
Súmula nº 340 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
estabelece que
“
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
. Tal enunciado rege o ato de concessão do benefício em si, ou seja, o direito da dependente (a viúva) de se habilitar à pensão. Não há dúvida de que a autora faz jus à pensão, pois a lei vigente na data do falecimento de seu esposo assim lhe garantia. Contudo, a base de cálculo de tal pensão é outra questão. O benefício previdenciário da pensão por morte corresponde a uma porcentagem dos proventos de aposentadoria que o servidor recebia ou, se em atividade,
daqueles a que teria direito
. E é neste ponto que incide a
Súmula nº 359 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, que preceitua que
“
Ressalvada a revisão, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”
.

Se o servidor instituidor reuniu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária em 2015, com direito à integralidade e paridade segundo a legislação da época, este é um direito adquirido, que se incorporou ao seu patrimônio jurídico. O falecimento do servidor não tem o condão de apagar esse direito e fazer retroagir uma legislação posterior e mais gravosa para calcular um benefício que dele se origina. A pensão por morte, neste caso, deve ser calculada com base nos proventos integrais a que o servidor faria jus se tivesse se aposentado voluntariamente na data em que implementou os requisitos. A opção de permanecer em atividade, inclusive com requerimento de abono de permanência, não afasta o direito adquirido às regras de aposentação daquele momento.

A tese do IPAJM, acolhida em primeira instância, de que a pensão por morte deveria ser calculada como se o instituidor
“
tivesse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito”
ignora por completo o direito adquirido à aposentadoria voluntária, que era mais vantajosa. Tal interpretação levaria à inaceitável conclusão de que a inércia ou a falha da Administração em processar um requerimento (abono de permanência) poderia resultar na aplicação de um regime jurídico previdenciário menos benéfico ao seu servidor e, por via reflexa, aos seus dependentes.

Portanto, o direito da autora à pensão por morte rege-se pela lei da data do óbito (Súmula 340/STJ), mas o valor dessa pensão deve ser apurado com base no direito à aposentadoria que o servidor falecido já havia consolidado em seu favor (Súmula 359/STF), ou seja, com base nas regras de integralidade e paridade vigentes em 2015.

Ante o exposto, por entender que o servidor instituidor possuía direito adquirido à aposentadoria especial com proventos integrais e paritários desde o ano de 2015, e que este direito deve servir de parâmetro para o cálculo da pensão por morte de sua viúva,
acompanho integralmente o eminente Relator
para
dar provimento
ao recurso de apelação cível interposto p
ela autora
, a fim de reformar a sentença objurgada para julgar procedente a sua pretensão, e, por conseguinte,
julgar prejudicado
o recurso de apelação cível interposto pelo IPAJM
.

É como voto.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003863-03.2022.8.08.0035

APELANTES/APELADOS: LÍDIA MARIA CARRERA VENTURINI e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que Lídia Maria Carrera Venturini ajuizou Ação de Revisão de Pensão por Morte em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e do Estado do Espírito Santo.

Na petição inicial (id 8319464) a Autora relatou ser viúva do Sr. Mário Guarçoni Venturini e que o objetivo da demanda é revisar a “
sua pensão por morte, por verificar direitos de seu falecido esposo a aposentadoria especial com integralidade e paridade enquanto vivo, que não foram concedidos por embaraços criados pelo IPAJM
” (página 02).

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 8319563, integrada no id 8319571, julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais.

CONDENO
o IPAJM a proceder as alterações necessárias aos proventos do autor, devendo observar as regras da paridade, nos limites expostos na fundamentação.

CONDENO
, ainda, ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias a serem apuradas posteriormente, limitadas à prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.”

Na Sentença o MM. Juiz
a quo
considerou que o instituidor da pensão (
de cujus
, segurado, ex-cônjuge da Autora) não formalizou pedido de aposentadoria e encontrava-se na ativa quando de seu falecimento, e que:

“(...) a pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Próprio de Previdência será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

No caso dos autos, o ex-segurado faleceu em atividade, razão pela qual a pensão será calculada tendo como base se o ex-segurado tivesse sido aposentado por incapacidade permanente na data do óbito.

(...).

Assim, entende-se que o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º.

(...).

Nessa toada, não implementados os requisitos para aposentadoria, via reflexa, improcedente também o pedido de pagamento a título de abono permanência.”

A conclusão externada na Sentença deu ensejo à Apelação Cível interposta tanto pela Autora (id 8319573) quanto pelo IPAJM (id 8319578), recursos estes que passo a examinar, a iniciar pelo apelo interposto pela Autora, o qual, acaso acolhido, prejudica aquele manejado pelo IPAJM.

Apelação Cível interposta por Lídia Maria Carrera Venturini

Segundo defende a Autora, doravante apenas Apelante, em suas razões recursais (id 8319573), a Sentença deve ser reformada porque, em síntese (i) o falecido tinha direito adquirido à aposentadoria e à aplicação do Tema 942 de Repercussão Geral do excelso Supremo Tribunal Federal (STF); (ii) o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n.º 41/2003; (iii) é possível o reconhecimento da aposentadoria
post mortem
.

Aduz, ainda, que (iv) o segurado realizou os pedidos obrigatórios preliminares para aposentadoria; (v) houve indevido arquivamento do processo administrativo instaurado pelo segurado; (vi) o segurado averbou o tempo de serviço anterior ao ingresso no serviço público; (vii) o segurado já tinha tempo de contribuição e requisitos para se aposentar em 2015; (viii) o servidor tinha direito ao abono de permanência - ou seja, já era possível sua aposentação.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos discutidos nos autos, impende ressaltar, em início da exposição dos motivos que alicerçam a conclusão ao final externada, que a aposentadoria do servidor é regida pelas normas aplicáveis à época da implementação dos requisitos necessários à inatividade. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados do excelso STF:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.02.2022. POLICIAL FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA UNIÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. 2.
Os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF)
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em em 1⁄4 (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (RE 1249004 ED-segundos-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023). (Sem grifo no original).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria Compulsória. Vigência da Lei Complementar 144/2014. 65 anos de idade.
A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes
. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental. (ARE 1098783 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14-12-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019). (Sem grifo no original).

A questão ora mencionada é importante para a resolução do caso em julgamento porque o instituidor da pensão por morte devida à Apelante (
de cujus
; cônjuge falecido), de fato, já havia formulado administrativamente pedido de concessão de abono permanência em 15.05.2015 (conforme página 12 do id 8319475).

E o referido pedido administrativo foi, conforme defende a Apelante, indevidamente arquivado (página 24 do id 8319476) após o
de cujus
entregar toda a documentação necessária ao deferimento do abono de permanência - o qual, aliás, é devido ao “
servidor público civil que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto no art. 24 desta Lei Complementar
” (art. 68 da Lei Complementar Estadual n.º 282/04).

Assim, se o
de cujus
já havia implementado os requisitos para se aposentar em 2015, não se revela,
data maxima venia
, adequado adotar o entendimento - defendido pelo IPAJM -
segundo o qual a pensão devida à Apelante deveria ser calculada como se o instituidor “
tivesse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito
” (página 05 das contrarrazões inseridas no id 8319580)
.

O IPAJM, aliás, não chega a questionar o fato de que o
de cujus
cumpriu os requisitos necessários para se aposentar após trabalhar mais de 30 (trinta) anos em condições insalubres (sempre como Médico), fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, conforme entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 942 de Repercussão Geral, cuja Tese assim enuncia:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

Em sentido semelhante ainda é possível citar o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que, ao aplicar a Tese fixada no Tema 1019 também do STF, assim concluiu:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA.
APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO
. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019)
. 2. No caso dos autos, o autor cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998 e obteve a aposentadoria especial, com fulcro no art. 40, §4°, da CF, de sorte que protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005. 3. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicada a Remessa Necessária. (Apelação / Remessa Necessária n.º 0017578-07.2020.8.08.0024, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 08.08.2024). (Sem grifo no original).

Ressalta-se, por oportuno, que a própria Apelante não parece questionar o teor da Súmula n.º 340 do colendo Superior Tribunal de Justiça (“
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”), tanto é assim que o pedido de revisão de seu benefício leva em consideração o mesmo dispositivo legal invocado pelo IPAJM (art. 34 da Lei Complementar Estadual n.º 282/04), mas evidentemente tomando como parâmetro o direito à aposentadoria especial do
de cujus
.

Assim, em razão,
concessa venia
, da falha administrativa relativa ao indevido arquivamento do pedido de abono de permanência do
de cujus
, minha conclusão é pelo provimento do recurso em análise com julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial - conclusão esta, aliás, que implica em prejuízo à análise do apelo interposto pelo IPAJM.

Do exposto, dou provimento ao recurso interposto pela parte Autora para reformar em parte a Sentença e julgar procedente o pedido inserto na petição inicial (especificamente, itens “a”, “b1” e “c” das razões de Apelação).

A fixação dos honorários deve ocorrer quando da Liquidação de Sentença, onde deverá ser observada a prescrição quinquenal.

Julgo prejudicado o apelo interposto pelo IPAJM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia em definir se a autora faz jus à revisão de sua pensão por morte e ao recebimento de valores relativos a um pedido de abono permanência formulado
pelo seu falecido cônjuge
perante o Instituto de Previdência réu.

Sem maiores delongas, considerando (1) o
Tema 942
do
excelso Supremo Tribunal Federal
que a
assentou tese vinculante no sentido de que “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”;
(2) que a aposentadoria do servidor é regida pelas normas aplicáveis à época da implementação dos requisitos necessários à inatividade; e (3)

a violação ao devido processo legal no pedido de abono permanência feito pelo cônjuge da autora – questões judiciosamente expostas no respeitável voto de Relatoria –

não tenho dúvidas em acompanhar o voto do Relator.

É como voto.

Sr. Presidente, eminentes Desembargadores.

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de recursos de
apelação cível
interpostos por
Lídia Maria Carrera Venturini
, autora da
ação ordinária
, e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, requerido na demanda, contra a r. sentença (ID 8319563) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 8319571, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia estadual requerida exclusivamente a proceder as alterações necessárias aos proventos da autora com observância na regra de paridade e o consequente pagamento retroativo das respectivas diferenças remuneratórias, limitadas à prescrição quinquenal contada do ajuizamento desta demanda, deixando, por sua vez, de reconhecer o direito à integralidade dos proventos.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pelo
provimento do recurso
de apelação cível interposto pela autora, a fim de reformar a sentença objurgada e, consequentemente, julgar procedente o pedido inserto na petição inicial (especificamente, itens “a”, “b1” e “c”, das razões do apelo)
, sob o fundamento que houve falha administrativa do IPAJM ao arquivar indevidamente o pedido de abono permanência formulado pelo ex-servidor segurado e, com isso, deixar de reconhecer que já havia implementado os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária e especial, o que confere o direito à integralidade de proventos para a sua ex-cônjuge autora, no que
foi acompanhado
pelo insigne
Des.
Subst.

Carlos Magno Moulin Lima
.

Pedi vista dos autos para analisar com mais profundidade a matéria, em especial diante dos argumentos lançados pelo eminente Relator, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. E, após detida análise do arcabouço fático probatório e das teses jurídicas em debate, manifesto minha integral concordância com o judicioso voto proferido por Sua Excelência, por razões que passo a expor de forma a robustecer a fundamentação.

A controvérsia central reside em definir a legislação aplicável para o cálculo da pensão por morte devida à autora, viúva do ex-servidor Mário Guarçoni Venturini, ou seja, determinar se o cálculo daquele benefício previdenciário deve se basear nas regras vigentes na data do óbito do ex-segurado (03/11/2020), como entendeu o juízo
a quo
na sentença objurgada e sustenta o IPAJM requerido, ou nas regras vigentes à época em que o servidor instituidor implementou os requisitos para obter a aposentadoria especial voluntária, com integralidade e paridade, no ano de 2015.

Com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, a conclusão de que o servidor falecido não possuía direito adquirido à aposentadoria e que o cálculo da pensão deve seguir a regra de uma aposentadoria por incapacidade permanente na data do óbito vai de encontro às provas dos autos e à consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É fato incontroverso, e documentalmente comprovado, que o servidor
de cujus
implementou todos os requisitos para a aposentadoria especial voluntária desde o ano de 2015, visto que ingressou no serviço público no ano de 1982 para o exercício da função de médico. Conforme bem pontuado pelo nobre Relator, o servidor formulou pedido de concessão de abono de permanência em 15/05/2015 (ID 8319534), o que, por si só, evidencia o preenchimento das condições para a inativação. A não concessão de tal abono, conforme se depreende dos autos, decorreu de falha burocrática exclusiva do IPAJM (ID 8319536), que arquivou indevidamente aquela solicitação (ID’s 8319476 e 8319477) e desconsiderou a averbação de tempo de serviço do ex-segurado noutros órgãos públicos desde 1982 (ID’s 8319478, 8319480, 8319481, 8319483), que não pode, agora, ser invocada em prejuízo da pensionista autora.

Nesse contexto, a discussão transcende a mera aplicação da lei na data do óbito. É preciso harmonizar o entendimento da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça com o da Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal.

A
Súmula nº 340 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
estabelece que
“
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
. Tal enunciado rege o ato de concessão do benefício em si, ou seja, o direito da dependente (a viúva) de se habilitar à pensão. Não há dúvida de que a autora faz jus à pensão, pois a lei vigente na data do falecimento de seu esposo assim lhe garantia. Contudo, a base de cálculo de tal pensão é outra questão. O benefício previdenciário da pensão por morte corresponde a uma porcentagem dos proventos de aposentadoria que o servidor recebia ou, se em atividade,
daqueles a que teria direito
. E é neste ponto que incide a
Súmula nº 359 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, que preceitua que
“
Ressalvada a revisão, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”
.

Se o servidor instituidor reuniu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária em 2015, com direito à integralidade e paridade segundo a legislação da época, este é um direito adquirido, que se incorporou ao seu patrimônio jurídico. O falecimento do servidor não tem o condão de apagar esse direito e fazer retroagir uma legislação posterior e mais gravosa para calcular um benefício que dele se origina. A pensão por morte, neste caso, deve ser calculada com base nos proventos integrais a que o servidor faria jus se tivesse se aposentado voluntariamente na data em que implementou os requisitos. A opção de permanecer em atividade, inclusive com requerimento de abono de permanência, não afasta o direito adquirido às regras de aposentação daquele momento.

A tese do IPAJM, acolhida em primeira instância, de que a pensão por morte deveria ser calculada como se o instituidor
“
tivesse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito”
ignora por completo o direito adquirido à aposentadoria voluntária, que era mais vantajosa. Tal interpretação levaria à inaceitável conclusão de que a inércia ou a falha da Administração em processar um requerimento (abono de permanência) poderia resultar na aplicação de um regime jurídico previdenciário menos benéfico ao seu servidor e, por via reflexa, aos seus dependentes.

Portanto, o direito da autora à pensão por morte rege-se pela lei da data do óbito (Súmula 340/STJ), mas o valor dessa pensão deve ser apurado com base no direito à aposentadoria que o servidor falecido já havia consolidado em seu favor (Súmula 359/STF), ou seja, com base nas regras de integralidade e paridade vigentes em 2015.

Ante o exposto, por entender que o servidor instituidor possuía direito adquirido à aposentadoria especial com proventos integrais e paritários desde o ano de 2015, e que este direito deve servir de parâmetro para o cálculo da pensão por morte de sua viúva,
acompanho integralmente o eminente Relator
para
dar provimento
ao recurso de apelação cível interposto p
ela autora
, a fim de reformar a sentença objurgada para julgar procedente a sua pretensão, e, por conseguinte,
julgar prejudicado
o recurso de apelação cível interposto pelo IPAJM
.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira